Tribunal: TJMT
Processo: 1044151-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044151-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARICA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 11.402.416/0001-52 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. TEMA 1.062/STF. TEMA 1.217/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES CONSTITUCIONAIS. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande para cobrança de Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento referente aos exercícios de 2018 a 2022, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do executado, na qual se alegava ilegalidade dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal e se requeria a aplicação da Taxa SELIC, bem como a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal, consistentes na aplicação do IPCA cumulada com juros de 1% ao mês, podem superar os parâmetros adotados pela União para atualização de créditos tributários; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua como curadora especial e obtém êxito na exceção de pré-executividade
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 1062 da repercussão geral, que os entes federativos podem disciplinar correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União, entendimento posteriormente estendido expressamente aos Municípios no julgamento do Tema 1217
.

4.
A aplicação cumulada do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC, índice único utilizado pela União que engloba correção monetária e juros, razão pela qual os créditos tributários municipais devem ser limitados a esse parâmetro
.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a adequação da Certidão de Dívida Ativa para aplicação da Taxa SELIC mediante simples operação aritmética, sem comprometer a liquidez, certeza ou exigibilidade do título executivo
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
Os Municípios não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos tributários em percentuais superiores à Taxa SELIC aplicada pela União.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.216.078, Tema 1062 da repercussão geral; STF, Tema 1217 da repercussão geral, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002 da repercussão geral; STJ, AgInt no REsp 2.056.823/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.10.2023; TJMT, AI 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 4.9.2024; TJMT, AI 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 1005746-37.2023.8.11.0002, que rejeitou exceção de pré-executividade.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Várzea Grande em 16.2.2023, visando à cobrança de crédito tributário relativo à Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento, referente aos exercícios de 2018 a 2022, no valor original de R$ 7.399,43, inscrito na CDA n. 409/2023 (Id 110181407).

Após tentativas infrutíferas de citação por correspondência e por oficial de justiça, foi deferida a citação por edital, publicada em 5.4.2024 (Id. 149324462).

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade da citação editalícia e ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados pela legislação municipal, que resultariam em valores superiores aos praticados pela União. Requereu a aplicação da Taxa SELIC, com fundamento no Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal, bem como a condenação do Município em honorários advocatícios (Id. 157566366).

O Município apresentou impugnação à exceção, sustentando a regularidade da citação editalícia, a legalidade dos índices municipais e a impossibilidade de condenação em honorários (Id. 160462319).

Em 11.2.2025, o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a regularidade da citação por edital e determinando o prosseguimento da execução (Id. 183522128).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que os índices de correção monetária previstos na legislação municipal resultam em atualização superior àquela adotada pela União, razão pela qual seria obrigatória a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a jurisprudência consolidada permite a retificação da certidão de dívida ativa mediante simples operação aritmética, sem comprometer a liquidez ou a exigibilidade do título executivo. Requer o provimento do agravo para que seja reconhecida a aplicação da SELIC e a condenação do Município em honorários advocatícios no percentual de 20% em favor da Defensoria Pública (Id 335014878).

O Município apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade dos índices municipais e a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública atuando como curadora especial (Id. 349586368).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central diz respeito à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal em confronto com os limites estabelecidos pela União.

A CDA que embasa a execução fiscal indica a aplicação de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991, com as alterações da Lei Municipal n. 2.645/2003 (Id 110181407).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.216.078, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1062: "
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

Embora a tese tenha sido fixada originalmente em relação aos Estados e ao Distrito Federal, a jurisprudência consolidou-se no sentido de sua aplicação também aos Municípios, em razão do princípio da simetria e da competência concorrente para legislar sobre direito tributário e financeiro.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.

Neste sentido:

“(...)3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”.

(TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

“(...) Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários.”.

(TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

A aplicação cumulada de IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês pode resultar em percentuais superiores aos praticados pela União, que adota a Taxa SELIC como índice único que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Conforme destacado pela jurisprudência, a Taxa SELIC representa a remuneração completa do capital, abrangendo tanto a recomposição do poder aquisitivo da moeda quanto os juros propriamente ditos.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de adequação da CDA aos índices federais mediante simples operação aritmética, sem que isso implique nulidade do título executivo:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à possibilidade de alteração da CDA pela indicação da Taxa SELIC, sem que isso implique nulidade da referida CDA, pois se trata de mera operação aritmética" (AgInt no REsp. n. 2.056.823/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16.10.2023).

Portanto, considerando a competência suplementar dos Municípios para legislar sobre matéria financeira e tributária, em observância ao princípio da simetria, aplica-se a tese firmada no Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal à correção monetária dos tributos municipais.

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 1217 da repercussão geral, que tratava especificamente da questão relativa aos Municípios. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins"
, nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia.

Dessa forma, ao determinar que as CDAs que embasam a execução fiscal sejam ajustadas à Taxa SELIC como limite para os juros de mora e a correção monetária, a decisão ora proferida segue o entendimento consolidado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal, razão pela qual deve ser reformada nesse aspecto.

Quanto à condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o regime da repercussão geral, Tema 1002, que fixou a seguinte tese: "
Em razão da autonomia e da relevância institucional das Defensorias Públicas, é constitucional o recebimento de honorários sucumbenciais quando estas representarem o litigante vencedor em demanda ajuizada contra qualquer ente público, ainda que o litígio se dê contra o ente federativo que integram
".

O Supremo Tribunal Federal reconheceu que as reformas constitucionais promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas, que passaram a ser consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Este Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura. 2. Se a Fazenda Pública deu margem à aposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência" (N.U 0015915-37.2010.8.11.0041, Câmara Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.8.2023).

No caso concreto, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da necessidade de adequação dos índices de correção monetária, reduzindo o valor exequendo. Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, devendo o Município suportar o ônus da sucumbência.

Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, quando se tratar de Fazenda Pública, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Considerando o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da redução do débito exequendo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, para determinar que os índices de correção monetária e juros de mora aplicados à CDA n. 409/2023 sejam limitados à Taxa SELIC, devendo o Município proceder ao recálculo do débito exequendo, bem como para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no percentual de 10% sobre o valor da redução do débito.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026